Tribunal: TJDFT
Processo: 0713303-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO “VIA SISTEMA”. PJE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 270 DO CPC. CIÊNCIA POR ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A teor do que dispõe o § 1° do art. 5° da Portaria GC 140 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados".
2. Na hipótese dos autos, os atos processuais praticados em primeira instância tiveram sua ciência registrada “via sistema”, por meio de advogado devidamente constituído nos autos, em consonância com o artigo 270, do CPC, dos artigos 2o e 5o da Lei no 11.419/06, bem como com a Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que alterou os artigos 2o, 3o e 5o, da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, não havendo que se falar em nulidade por ausência de intimação.
3. A despeito da alegada inadimplência do apelado, este não deu causa à extinção do processo, motivo pelo qual não incide o princípio da causalidade.
4. Apelação conhecida e não provida.